Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716419-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: MARCIO ANDRE LOHMANN, RITA MARTINS LOHMANN D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LAAD AMÉRICAS NV contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da execução 0706080-03.2019.8.07.0001 ajuizada em desfavor de MÁRCIO ANDRÉ LOHMANN e RITA MARTINS LOHMANN (ora agravados), determinada a intimação das partes para informar a fase atual do processo de recuperação judicial, nos seguintes termos: “O mero decurso do prazo de 180 dias do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, segundo entendimento do STJ, não implica automaticamente a retomada das execuções individuais. O aludido prazo pode ser prorrogado assegurando a continuidade da atividade empresarial, de acordo com as especificidades de cada situação. Informem, assim, as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre a fase atual do processo de soerguimento, bem como se houve a prorrogação do prazo e a habilitação do crédito exequendo, ou a homologação judicial do plano de recuperação ou, ainda, a convolação em falência. Int..” – ID 122648536 na origem. Nas razões recursais (ID 35549360), a agravante LAAD AMÉRICAS NV alega que o “processo de recuperação judicial se encontra completamente estagnado, não tendo sido nem mesmo publicado o 2o Edital de Credores, tampouco agendada Assembleia Geral de Credores, em virtude da inércia dos Recuperandos” (ID 35549360, p. 5). Afirma que “informou ao d. juízo a quo o decurso do stay period, requerendo, via de consequência, a retomada da execução”, mas o pedido foi “indeferido na r. decisão agravada, sob o fundamento de que o mero decurso do stay period não redundaria na retomada automática das execuções individuais.” (ID 35549360, p. 6). Aduz ainda que “o d. juízo da execução de origem não é competente para deliberar (especialmente, de ofício) sobre a prorrogação, ou não, do stay period relativo a um feito recuperacional que tramita perante a Vara Única de Buritis/MG” (ID 35549360, p. 6). Requer ao final: Por todo o exposto, diante da ausência de pedido de prorrogação do stay period – e da impossibilidade de o d. juízo a quo prorrogá-lo de ofício –, a LAAD requer o provimento deste agravo de instrumento, de modo que seja reformada a decisão agravada e determinada, via de consequência, a regular retomada do feito executivo de origem, mediante a ultimação dos atos expropriatórios dos imóveis penhorados.” – ID 35549360, pp. 6-7. Preparo regular (ID 35549363). É o relatório. Decido. Verifica-se ser caso de não conhecimento do recurso dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Diferentemente do alegado, a decisão ora agravada não indeferiu pedido de retomada do andamento do feito em razão do fim do prazo estipulado (stay period). Ainda não há definição relativa ao pedido formulado pela agravante, ato processual que se restringe a intimação das partes para informar a fase processual da recuperação judicial em trâmite perante a Vara Única de Buritis/MG: “O mero decurso do prazo de 180 dias do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, segundo entendimento do STJ, não implica automaticamente a retomada das execuções individuais. O aludido prazo pode ser prorrogado assegurando a continuidade da atividade empresarial, de acordo com as especificidades de cada situação. Informem, assim, as partes, no prazo comum de 15 dias, sobre a fase atual do processo de soerguimento, bem como se houve a prorrogação do prazo e a habilitação do crédito exequendo, ou a homologação judicial do plano de recuperação ou, ainda, a convolação em falência. Int.” – ID 122648536 na origem. Ou seja: necessário saber o andamento do referido feito antes de decidir eventual retomada da demanda originária (execução de título extrajudicial), já que o decurso do tempo, por si só, não é suficiente para o deferimento do pleito. Trata-se de ato judicial sem conteúdo decisório, natureza de “despacho de mero expediente”, o qual não desafia recurso conforme artigo 1.001 do Código de Processo Civil: “dos despachos não cabe recurso”. Por oportuno: “( ) 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1290260, 07214811120208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Conforme disposto no art. 932, III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado porque o ato processual atacado (intimação das partes para fornecer informações sobre processo de recuperação judicial em curso em comarca situada em outro Estado da federação) constitui mero despacho ordinatório, que não comporta agravo de instrumento. Forte em tais argumentos, não conheço do recurso – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se a agravante. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora